Tribunal: TJBA
Processo: 0000302-32.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000302-32.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: LUCIANO SOUSA DELCARO

Advogado(s)
:
ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO, JOAO XAVIER DOS SANTOS

Ementa:
Direito Administrativo. Servidor Público Municipal. Ação de Cobrança. Ausência de Comprovação do Pagamento dos salários de novembro e dezembro e décimo terceiro salário do ano de 2012. Ônus da prova do Ente Público. Aplicação da Taxa Selic. Honorários Sucumbenciais a serem fixados na liquidação. Recurso conhecido e improvido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o Ente Público ao pagamento de remuneração referente aos meses de novembro e dezembro de 2012 e 1/2 décimo terceiro de 2012.

II. Questão em discussão

Controvérsia sobre a quem pertence o ônus da comprovação do pagamento das verbas salariais reclamadas pelo servidor.

III. Razões de decidir

A responsabilidade de comprovar o pagamento incumbe ao Município, uma vez que é o ente devedor e detentor dos documentos que poderiam demonstrar a quitação do débito (art. 373, II, do CPC).

Os documentos apresentados pelo Município não comprovaram de forma inequívoca o pagamento das verbas salariais reclamadas, pois as fichas financeiras juntadas não continham assinaturas ou comprovantes de depósito na conta do servidor.

O salário é direito fundamental garantido pela Constituição Federal (art. 7º, IV), e a ausência de pagamento caracteriza violação desse direito, ensejando a condenação do ente público ao pagamento das verbas devidas.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determinou que, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública devem ser calculados com base na Taxa Selic, motivo pelo qual a sentença foi ajustada de ofício para determinar sua aplicação.

Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais somente será fixado na fase de liquidação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Alteração de ofício para determinar a aplicação da Taxa Selic na correção monetária e juros, a partir de 09/12/2021, e para fixar os honorários sucumbenciais na fase de liquidação.

Dispositivos legais citados: Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, § 4º, II; Constituição Federal, art. 7º, IV; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.